Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713907-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ESTELA MARIA TEIXEIRA EMIDIO DE ANDRADE D E S P A C H O Compulsando os autos do agravo de instrumento, não consta comprovante de pagamento do preparo recursal. Desse modo, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente demonstrativo de pagamento do preparo por ocasião da interposição do recurso ou, no mesmo prazo, comprove o recolhimento das custas recursais em dobro, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator